Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750316-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELENILSON DE SOUSA PAZ IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente, preso preventivamente, em 30.5.23, foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP – tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil. Alega o impetrante excesso de prazo, pois o paciente está preso preventivamente há 178 dias sem que encerrada a instrução. Diz que a complexidade da ação não justifica o tempo decorrido. A demora deve ser imputada à acusação, que insiste na oitiva de testemunha. E, até a presente data, sequer foi designada a audiência para ouvi-la. Pede seja revogada a prisão preventiva do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. O paciente foi denunciado, em 16.6.23, por crime de tentativa de feminicídio cometido em 15.4.23. A denúncia foi recebida em 16.4.23 (ação penal 0720354-30.2023 - ID 162303826). A prisão preventiva foi decretada em 30.5.23, com fundamento na gravidade concreta do crime, para garantia da ordem pública. O paciente agrediu a vítima com socos, no rosto e nas costas, e a golpeou no tórax com “pedaço de mesa”. Não bastasse, partiu em direção dela com faca, tipo “peixeira”, afirmando que iria matá-la (ID 53785841). Na audiência de instrução e julgamento, em 9.11.23 - quando o paciente estava preso há aproximadamente 163 dias -, o Ministério Público insistiu na oitiva de testemunha, que não havia sido localizada. O MM. Juiz, então, ordenou fosse designada audiência em continuação (ID 53785839). A testemunha ausente é importante para elucidação dos fatos. Foi ela quem os presenciou (ID 158704643 - ação penal de referência). Daí por que o Ministério Público insiste em localizá-la. Não se vislumbra, no momento, demora injustificada na instrução do feito. Conquanto extrapolado o prazo de 178 dias - trata-se de procedimento da primeira fase do Tribunal do Júri - os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Saliente-se que o juiz de origem, em 17.11.23 reviu a necessidade da manutenção da prisão, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19 (ID 178760296 - ação penal de referência). Não há, em princípio, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Não obstante, o MM. Juiz estipulou prazo de três dias para o Ministério Público fornecer o endereço da testemunha e dispôs que, caso não cumprido, seria designada audiência de interrogatório do paciente (ID 53785838). Não se tem notícia, até o momento, se a testemunha foi localizada e se designada audiência em continuação, para interrogatório do paciente. Defere-se a liminar, em parte, para que seja designada audiência em continuação. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES